Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Compania Panamena de Aviacion S/A (Copa Airlines), extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela, e condenar solidariamente Decolar.com LTDA. e Gol Linhas Aéreas S.A. ao pagamento, em favor dos autores, de R$ 1.956,20, a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00 para cada autor, a título de danos morais, totalizando R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) a ilegitimidade passiva da recorrida Decolar.com; (ii) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF; no mérito, (iii) se é devida a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda versa sobre cancelamento de voo decorrente de alteração programada de malha aérea, sem alegação de caso fortuito ou força maior, de modo que a controvérsia não se enquadra no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF, não sendo o caso de suspensão processual.
4. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, a partir das alegações formuladas na petição inicial e na viabilidade, em tese, da tutela jurisdicional pretendida. 4.1. a parte recorrente afirma ter adquirido o pacote turístico junto à primeira recorrida (Decolar.com), o que, evidencia sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se aplica o regime de responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, conforme o art. 14 do CDC. 5.1. A falha na prestação dos serviços foi devidamente reconhecida na sentença, e os recorrentes pretendem a majoração do valor da compensação por danos morais fixada na sentença.
6. Para observar a proporcionalidade do valor da compensação, a fixação do valor devido deve considerar o método bifásico (STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/03/2019), de modo que, na primeira fase, devem ser analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada; e, na segunda fase, devem ser analisadas a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, assim como as condições econômicas das partes; atende-se, assim, à gravidade do dano, a peculiaridade da pessoa lesada, o porte econômico das lesantes, além da função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao fornecedor do serviço uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. 6.1. Nos precedentes jurisprudenciais sobre situações de falha na prestação de serviço em razão de alteração de malha aérea, as Turmas Recursais têm fixado a compensação em valores de R$2.000,00 a R$5.000,00 (acórdãos 2104242, 2052687, 2037750, 2099036, 2066848 e 2039903). 6.2. Na hipótese, o voo originalmente adquirido pelos recorrentes, com o intuito de celebrar seu casamento em Punta Cana, programada para 16/12/2024, às 11h35, com chegada prevista às 21h50 do mesmo dia, foi cancelado e os recorrentes apenas receberam tal informação ao chegar ao aeroporto, quando lhes foi ofertada reacomodação em outro voo com duração aproximada de 25 horas, o que seria inviável, em razão da gestação da autora, e foram, então, reacomodados em voo com saída às 01h00 do dia 17/12/2024 e chegada às 16h00 do mesmo dia, o que acarretou a perda de um dia de viagem, além de ter sido a recorrente acomodada em assento sem reclinação. 6.3. Não obstante os recorrentes não tenham precisado cancelar sua cerimônia de casamento, sua chegada ao local de destino com 18 horas de atraso, lhes retirando um dia inteiro da programação no dia anterior à celebração de seu casamento, além da incerteza sobre a possibilidade de sua celebração, tornam as circunstâncias do caso mais graves do que as normais, de modo que é razoável a majoração do valor da compensação dos danos morais para R$5.000,00 para cada autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para aumentar o valor da compensação pelos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantida a sentença em seus demais fundamentos. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).